Tribunal: TJSP
Processo: 2292781-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal– Necessidade para concessão da gratuidade processual – Indeferimento mantido por v. acórdão proferido em agravo de instrumento – Não recolhimento – Inscrição na dívida ativa- Impossibilidade– Inteligência do art. 290 do

Ementa:
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal– Necessidade para concessão da gratuidade processual – Indeferimento mantido por v. acórdão proferido em agravo de instrumento – Não recolhimento – Inscrição na dívida ativa- Impossibilidade– Inteligência do art. 290 do CPC:

– Diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, inclusive mantido por v. acórdão que julgou agravo de instrumento interposto anteriormente. Não efetuado o recolhimento das custas iniciais, era de rigor o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, não se admitindo a inscrição do débito em dívida ativa.

RECURSO PROVIDO.